Tribunal: TJES
Processo: 5000336-17.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000336-17.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: SONIA REGINA DA CRUZ

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. INTERPOSIÇÃO EM FACE DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)

Muito embora o recurso de agravo de instrumento seja tempestivo e tenha sido instruído com as peças obrigatórias e essenciais para o deslinde da controvérsia, não há como conhecê-lo, na medida em que não preencheu o requisito de admissibilidade do cabimento
,
visto que não é cabível agravo de instrumento contra decisão que põe fim ao cumprimento de sentença.

2)
O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que “o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação” (AgInt no REsp n. 1.991.052/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

3)
Se tratando de erro grosseiro, não se há de cogitar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal, diante da ausência de dúvida objetiva, nos termos da jurisprudência da Corte Superior (AgInt no AREsp n. 2.257.194/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023)

4)
Recurso conhecido

e

desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo
Município de
Serra
em face da decisão monocrática (id 7258573) que não conheceu do recurso de
agravo de instrumento
, o qual fora interposto contra r. decisão prolatada pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra (id 4798462) que, nos autos do
cumprimento individual de sentença coletiva
ajuizado por

Sonia Regina da Cruz

(nº 0000539-85.2021.8.08.0048), rejeitou a impugnação apresentada pelo ente federado, homologou os cálculos que instruem a exordial e determinou a expedição de ofício para a formação de precatório ou requisição de pequeno valor, conforme o montante do crédito.

Por entender que o agravo de instrumento fora interposto em face de sentença, proferi decisão inadmitindo-o, dada a ausência de requisito intrínseco indispensável ao seu processamento. E, em face da referida decisão monocrática, o recorrente interpôs agravo interno (id 8200983), sustentando, em síntese, a possibilidade de se aplicar o princípio da fungibilidade recursal.

Pois bem. Em que pesem as razões veiculadas no recurso,
não encontro fundamentos capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
, visto que o recorrente não trouxe nenhum fundamento capaz de afastar o reconhecimento do não cabimento do recurso.

De acordo com o art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil
1
, incumbe à parte agravante demonstrar adequadamente o motivo pelo qual a análise da matéria suscitada seria capaz de alterar a conclusão adotada na decisão monocrática, o que não ocorreu. Deveras, o mero inconformismo com a conclusão adotada na decisão recorrida não se revela suficiente para modificar o entendimento exposado anteriormente.

Na hipótese em apreço, consoante explicitado no pronunciamento judicial aqui objurgado, muito embora o recurso seja tempestivo e tenha sido instruído com as peças obrigatórias e essenciais para o deslinde da controvérsia,
não há como conhecê-lo
, na medida em que
não preencheu o requisito de admissibilidade do
cabimento
,
visto que
não
é cabível
agravo de instrumento
contra
decisão que
põe fim
ao cumprimento de sentença.

Deveras, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que “
o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação
” (AgInt no REsp n. 1.991.052/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

O referido entendimento se amolda perfeitamente ao caso em apreço, tendo em vista que, na decisão objurgada, a Instância Primeva não só rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, como também homologou os cálculos apresentados pela parte autora, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e determinou a expedição de precatório após o trânsito em julgado.

Destarte, conquanto tenha atribuído ao referido pronunciamento judicial a nomenclatura de “decisão”, a sua natureza é, por certo, de sentença, nos moldes do art. 203, §1º, do CPC, uma vez que implicou a extinção do feito executivo. Isso porque, como se sabe, não é a nomenclatura utilizada pelo juiz que determina a natureza do pronunciamento judicial, mas, sim, o seu conteúdo material.

Nesse particular, muito embora não haja expressa menção à extinção do cumprimento de sentença, não há dúvidas de que foi isso o que ocorreu, seja diante da absoluta ausência de novos atos processuais a serem praticados, seja em razão da menção expressa à expedição de precatório após o trânsito em julgado do
decisum
.

Ora, caso o Município não tivesse apresentado recurso, é certo que as providências a serem tomadas pelos serventuários da Justiça serão a certificação do trânsito em julgado e a consequente expedição do ofício requisitório. Evidente, pois, que
a decisão objurgada encerrou o cumprimento de sentença
, de modo que o ente público deveria ter interposto o recurso de apelação cível, conforme preconiza o art. 1.009 do CPC.

Seguindo essa linha de intelecção, em demandas idênticas, isto é, nos demais cumprimentos individuais da mesma sentença coletiva, é este o entendimento que vem prevalecendo neste e. Sodalício, senão vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO QUE EXTINGUE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO
.
I.
A manifestação judicial que extingue o feito executivo trata-se de sentença, sendo, portanto, recorrível por apelação, nos termos dos artigos 203, §1º, e 1009, do CPC/15
. Precedentes TJES e STJ. [...] (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003308-57.2023.8.08.0000, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, RELATOR(A): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Julgado em 27.09.2023

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – NÃO CABIMENTO DO AGRAVO – ERRO GROSSEIRO – RECURSO DESPROVIDO
. 1. “
O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação
”.
(REsp n. 1.902.533/PA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 18/5/2021, DJe de 24/5/2021)
; 2.
Não há como aplicar o princípio a fungibilidade recursal, notadamente porque foi grosseiro o erro na interposição do agravo de instrumento no lugar da apelação
;
[...] (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001496-77.2023.8.08.0000, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, RELATOR(A): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Julgado em 27.09.2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. NATUREZA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL É A APELAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
É a apelação o recurso cabível em face da decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e homologa os cálculos que instruem a exordial, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência e a expedição de precatório e/ou requisição de pequeno valor. Precedentes do c. STJ e deste e. Tribunal de Justiça
. [...] (TJ-ES 5002628-72.2023.8.08.0000, Relator: Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, Julgamento: 07/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS – SENTENÇA – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – PRECEDENTES DO E. STJ – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 –
A decisão que julga improcedente a impugnação apresentada em ação de cumprimento de sentença, bem como homologa os cálculos apresentados, condena o demandado em honorários advocatícios sucumbenciais e determina a expedição de precatórios traduz sentença passível de impugnação por meio de apelação
. [...] (TJ-ES 5002619-13.2023.8.08.0000, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, Primeira Câmara Cível, Julgamento: 12/04/2023)

E,
em se tratando de erro grosseiro, não se há de cogitar em
aplicação do princípio da fungibilidade recursal
,
razão pela qual o não conhecimento do agravo é medida que se impõe, diante da ausência de dúvida objetiva, nos termos da jurisprudência da Corte Superior (AgInt no AREsp n. 2.257.194/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023).

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de agravo interno para, no mérito,
negar-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto
.

1
Art. 1.021. [...]. § 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora